Tribunal: TJDFT
Processo: 0730140-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PROCESSO SENTENCIADO. VIABILIDADE. DIREITOS DISPONÍVEIS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Juízo singular é competente para atuar no feito, mesmo após a prolação da sentença, sem que isso configure violação ao disposto no artigo 494 do Código de Processo Civil, podendo, assim, apreciar questões incidentes posteriores, ou mesmo presidir a execução ou cumprimento da sentença.
2. O ordenamento jurídico faculta às partes a realização de acordo em qualquer fase processual, submetendo o mesmo à homologação judicial, no propósito de solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo jurisdicional, em atenção aos princípios da economia processual e razoável duração do processo.
3. Uma vez firmado acordo entre as partes, impõe-se ao juiz a sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato, ainda que o processo já tenha sido sentenciado.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.